Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-92.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB.
2. Consoante precedentes do STJ e do STF, não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar. No caso, prepondera o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Constituição Federal. Com efeito, o Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público, diante de situações que envolvam a implementação de políticas públicas previstas constitucionalmente, poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais, como no caso.
3. A educação infantil, como direito fundamental, não deverá se condicionar a regras hierarquicamente inferiores criadas a partir de avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, ou seja, que a discricionariedade da Secretaria de Educação prevaleça sobre o que dispõe a CF. O Distrito Federal, sendo um ente que compõe a Federação, deverá operar na educação infantil sem se esquivar do mandamento constitucional.
4. Ademais, a Suprema Corte fixou a seguinte tese sobre o assunto (Tema no 548): “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. – grifo nosso
5. Assim, justifica-se, no caso, a determinação judicial para que o Distrito Federal mantenha a criança devidamente matriculada em creche/pré-escola pública ou conveniada próxima a residência, a fim de evitar-lhe maiores prejuízos, garantindo-lhe o pleno acesso à educação infantil, segundo a faixa etária que ostenta.
6. Recurso desprovido.